Tribunal: TJPA
Processo: 0808060-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808060-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO FERNANDES SOARES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 2º, VII – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA
.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
, ANTE A REAL POSSIBILIDADE DE QUE O PACIENTE VENHA A INTIMIDAR A VÍTIMA.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
FABRÍCIO FERNANDES SOARES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo ilegal constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão do decreto prisional exarado em seu desfavor, porém, que a decisão é desprovida de qualquer fundamentação legal.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no último dia 01 de agosto, por volta das 13:40, em razão da suposta prática de um crime de roubo no Comercial Fé em Deus, localizado na Folha 33, quadra 10, Lote 15, Bairro Nova Marabá, Cidade de Marabá, de onde teria sido subtraída a quantia de R$ 300,00 do caixa; que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e lá os policiais observaram, pelo vídeo da câmera de segurança, que o assaltante era um homem alto, moreno claro e magro, já conhecido pelos proprietários do estabelecimento, tendo os policiais realizado rondas pela região no intuito de o localizar, o que teria ocorrido por volta das 22:50, sendo então abordado e identificado como o ora paciente que confessou a prática delitiva, bem como que teria praticado o crime com o uso de uma faca, mas que já teria gastado todo o dinheiro com cerveja; sendo conduzido à Delegacia para os procedimentos legais foi prontamente reconhecido pela vítima, srª. Daniele F. da Conceição, como o autor do roubo.

Afirma não haver justa causa à manutenção do encarceramento provisório da paciente, pois não restou fundamentada a decisão que decretou a medida e que o magistrado não considerou o fato de o paciente possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e ser menor de 21 anos.

Requereu a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva da paciente por ausência de fundamentação, afirmando não ser possível a manutenção da custódia tão somente em razão da gravidade em abstrato do crime, em tese, cometido.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foi o feito encaminhado à redistribuição em razão do afastamento da relatora para gozo de férias, sendo recebido no gabinete da Desª Nazaré Gouveia que, em ID 5890832, denegou o pedido liminar e requereu informações à autoridade coatora, sendo estas prestadas em ID 5939813 5940329.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer esta, ID 5958401, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade da paciente em virtude de falta de fundamentação da decisão que decretou sua segregação
.

Não há que ser dado provimento ao
writ
, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante não só a gravidade concreta da conduta da paciente, que armado de uma faca adentrou o estabelecimento comercial e rendeu a funcionária que trabalhava no caixa, levando todo o dinheiro deste, mas também

mediante a possibilidade de que, em liberdade, volte a delinquir, o que efetivamente colocaria em risco a ordem pública, restando a decisão fundada no art. 312 do CPP, uma vez que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão atacada,
verbis
:

“Num primeiro momento cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria...

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita...

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos torna-se legítima a segregação preventiva.

A materialidade delitiva está comprovada...

Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito...

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública e a instrução criminal pelas seguintes razões:

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que oi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito...

I.4 Maneira de agir do indiciado, que utilizando-se de arma branca, rendeu a pessoa que estava no caixa do estabelecimento comercial “Fé em Deus”, localizado... e de lá subtraiu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)... Noto que as circunstâncias em que se deram os fatos revelam intensidade de dolo já que, repiso, tal se deu de surpresa, abordando a caixa do estabelecimento comercial e forçando essa a lhe entregar valores que estavam sob sua guarda, com a finalidade de simplesmente consumir bebidas alcoólicas. Tais circunstâncias são suficiente para indicar a periculosidade em concreto do flagranteado, indicando a possibilidade de que volte a praticar

delitos de mesma natureza, já que não aparenta suficiente controle para evitar reincidir em delitos contra o patrimônio, inclusive quanto a desproporcionalidade entre sua conduta e o objeto visado.

I.5 Risco à instrução criminal.: tendo em vista que solto o indiciado poderá influenciar o ânimo da vítima, sendo grande o risco de que haja intimidação ou ameaças para evitar uma condenação... o que pode afastar a vítima de comparecer em juízo para dar sua versão dos fatos, impedindo

o correto levantamento dos dados que formarão a instrução do feito. É de se notar, nesse particular que o acusado reside nas imediações do estabelecimento comercial que foi assaltado, acarretando maior risco de que solto venha a influenciar negativamente a futura instrução criminal veiculada a esse fato...”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pelo impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, em tese, praticado, bem como a real necessidade de resguardo da vítima assim como da instrução processual e da ordem pública.

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

No sentido de que não há ilegalidade no decreto e manutenção da custódia, quando a decisão se mostra devidamente motivada, já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares.
A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal
,
após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Ressalto que o crime pelo qual o paciente está preso prevê pena em abstrato que varia de 04 a 10 anos de reclusão, não havendo qualquer violação ao que disposto no art. 313, I, do CPP.

Por fim, ressalto que em consulta ao Processo Judicial de 1º grau pude constatar que o paciente estava com audiência de instrução e julgamento designada para o último dia 02/09/21, que efetivamente ocorreu e na qual foi mantida sua prisão, já tendo as partes apresentado alegações finais e estando o feito pronto para ser sentenciado, não havendo nem mesmo que se falar em excesso de prazo ao fim da instrução processual.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021